Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO PELA CÔNJUGE VIRAGO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O CÔNJUGE VARÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DA VENDA DO BEM. ALEGAÇÃO DE QUE ESSA QUANTIA JÁ FOI PAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.659 do Código Civil exclui, da comunhão matrimonial, dentre outros, os bens particulares, que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, antes do casamento.

2. O automóvel objeto dos autos foi adquirido pela autora em julho/2014, ou seja, antes do início do vínculo marital, que ocorreu em fevereiro/2016, tratando-se, portanto, de bem particular e exclusivo da apelada. Tal fato, inclusive, não foi refutado pelo apelante em sua contestação, limitando-se a dizer que não deve nenhuma quantia à autora, pois realizou depósitos bancários em seu favor.

3. Não havendo correspondência entre os valores depositados na conta da autora e o valor de venda do seu automóvel, não há como afirmar que aquela quantia foi utilizada para ressarcir a cônjuge virago pela alienação do seu automóvel particular, mormente porque as partes foram casadas e tiveram uma filha, havendo, assim, obrigações comuns com relação às despesas familiares e domésticas.

4. Não tendo o réu comprovado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, inviável a presunção de que os extratos bancários colacionados aos autos tinham o objetivo de ressarcir à autora pela venda do seu veículo particular.

5. Recurso desprovido.